Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao indicar que o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de três anos, conforme disposto no artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e na Lei Uniforme de Genebra e que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

2.1. Também anotou que a prescrição intercorrente decorreu da ausência de citação dos demais executados e que a morosidade do processo provém da desídia exclusiva do ora embargante em promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

3. A determinação constante do artigo 489 do CPC, diz respeito à obrigação de o magistrado enfrentar todos os argumentos relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado, conforme ocorreu no caso dos autos.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.